Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-41.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500438-41.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são apelantes
FRANKLIM PEREIRA DE FREITAS e GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE SALES
AZARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO às Apelações interpostas por FRANKLIM PEREIRA DE FREITAS
e GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE SALES AZARIAS, qualificados nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
VOTO No 40108
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500438-41.2019.8.26.0533
APELANTES:
FRANKLIM PEREIRA DE FREITAS
GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE SALES AZARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 1a VARA CRIMINAL
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que FRANKLIM
PEREIRA DE FREITAS e GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE
SALES AZARIAS foram condenados pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, nos autos de Processo Crime
no 1500438-41.2019.8.26.0533, às penas de, o primeiro, 11 anos de reclusão,
e 1.566 dias-multa e, o segundo, 09 anos e 08 meses de reclusão e, 1366 dias-
multa, ambos por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 42 e art. 35, caput, fixado
para ambos, o regime inicial fechado e multas no valor diário mínimo, sendo
absolvidos da imputação referente ao art. 34, todos da Lei no 11.343/06
(fls. 254/272).
Inconformados, FRANKLIM e GUSTAVO interpuseram
Apelações (fls. 314 e 333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões, absolvição por
insuficiência de provas; GUSTAVO busca, ainda, de forma subsidiária, a
aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime
prisional (fls. 315/332 e 334/387).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 399/404) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 411/416), se manifestou no
sentido do não provimento dos recursos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que os Apelantes contam com Advogados constituídos (fls. 143
e 388).
É o relatório.

Os Apelantes foram condenados porque no dia 10 de abril de
2019, no período da tarde, na Rua São Paulo, no 2332, no Bairro Dona
Regina, na cidade e comarca de Santa Bárbara d' Oeste, transportavam,
tinham em depósito e ocultavam, 17 tijolos e mais 261 porções, tudo de
cocaína, com peso líquido total de 15.659g, droga que causa dependência
física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar; bem como associaram-se, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de drogas e, ainda, possuíam
balança de precisão, eppendorf's e saquinhos para embalagem de drogas.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), Laudos de
Constatação (fls. 18/19) e de Exame Químico Toxicológico (fls. 95/95) que
confirmam que a substância apreendida realmente se trata de cocaína e,
Laudos Periciais (fls. 140/142 e 211/220).
Quanto à autoria, deve ser destacado que os Apelantes, na fase
inquisitiva, permaneceram silentes (fls. 09/10), e em Juízo, negaram a prática
do crime:
- FRANKLIM disse no dia dos fatos estava em sua oficina,
trabalhando, quando ouviu os policiais civis gritando e como o portão da
garagem que dá acesso às duas casas, estava aberto, saiu e eles perguntaram se
residia no local; diante de sua resposta afirmativa, mandaram que deitasse no
chão e foi algemado; assim que colocado na viatura, outro rapaz saiu da
garagem também algemado também “... colocado dentro ...”; os policiais
subiram até sua casa, mas praticamente nem entraram no local, depois “...
desceram e me levaram pra Delegacia lá em Americana ...”; que chegando lá
“... me deram uns papel e não me perguntaram nada e me levou pra Sumaré
...”; em sua casa não havia nada de ilícito “... praticamente eles não entraram
na minha casa ...”; disse não ter visto droga; que seu irmão não mora “... na
cidade ...”; não conhece GUSTAVO; foi preso “... em 2007 no 35 ...”;
esclareceu que a oficina onde estava quando os policiais chegaram fica
embaixo de sua casa e que o portão dá acesso a duas garagens e reside na casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
da frente há pouco mais de 03 meses; que trabalha com venda de panos de
prato e às vezes fica cerca de 15 a 20 dias fora; narrou ser irmão de “Mineiro”
[François de Freitas Santos], que reside em Montes Claros (gravação
audiovisual).
- GUSTAVO relatou que estava em um bar quando conheceu um
rapaz “Tiaguinho”, tendo ele lhe oferecido um serviço por R$ 2.000,00 e
como estava em dificuldade financeira resolveu aceitar; que deveria pegar a
droga em São Paulo, na Anhanguera, no estacionamento do supermercado
Extra, “... fui, parei lá, encontrei com um rapaz [... que não conheço ...] e já
sabia qual era meu carro, esperei, ele chegou, pegou as drogas, as embalagens
e me deu a chave da casa também ... lá na São Paulo, ele me falou na casa do
fundo [ ... não ia ter ninguém lá ...] ... aí falei, vou mas só vou uma vez porque
não mexo com isso ...”; que “... ia chegar lá, descarregar na casa, ia embora e
deixar a chave lá ...”, mas assim que chegou foi abordado pelos policiais civis
e “... não deu tempo de fazer mais nada ...”; disse que só aceitou buscar a
droga “... por precisão mesmo ... me arrependo até o último de fazer isso aí
...”; não conhece FRANKLIM e nem entrou na residência porque os policiais
o abordaram assim que chegou; indagado se viu o que os policiais encontraram
na casa, respondeu “... não vi nada ...”; disse “... foi a primeira vez que fiz isso
... nunca fui preso ou processado ...” (gravação audiovisual).
Ocorre que o policial civil Valdir Carvalho da Silva, na fase
inquisitiva, relatou que depois de receber informação privilegiada dando conta
que François de Freitas Santos, vulgo “Mineiro”, teria encomendado droga e
que ela seria entregue para seu irmão (FRANKLIM), que reside no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
localizado na Avenida São Paulo, no 2332 e que a droga seria entregue pelo
condutor de um veículo VW Gol, de cor preta, placas HAV-0671, se dirigiu até
o local indicado; quando lá chegou verificou tratar-se de um sobrado, sendo
que no térreo funcionava uma oficina e no primeiro andar, provavelmente
havia uma residência, com entrada independente por uma garagem; após certo
tempo de campana, surgiu o veículo indicado e ao estacionar na garagem, o
abordou juntamente com seu colega Edvaldo Felipe Franco; no veículo, apenas
se encontrava GUSTAVO e ele de pronto admitiu que trazia cocaína escondida
no painel do veículo; ele disse, ainda, que teria ido buscar a droga na cidade de
São Paulo; depois de desativado o segredo do acesso ao compartimento,
encontrou “... 15 peças de cocaína ...”; relatou, ainda que no interior do imóvel
estava FRANKLIN que disse ser irmão de François, vulgo “Mineiro”,
traficante conhecido nos meios policiais; no interior daquela residência
encontrou e apreendeu balança de precisão, ependorfs com cocaína, ependorfs
vazios e celulares (fls. 08) e, em Juízo disse trabalhar como policial civil na
Delegacia de Polícia de Americana e, obteve a informação de que chegaria
certa quantidade de droga em uma residência e que “... o dono seria o 'Mineiro'
que já é conhecido dos meios policiais e que o irmão dele [FRANKLIM]
estaria incumbido de receber a mercadoria ...”; que a informação recebida
dava conta da placa do veículo e da numeração do imóvel; fez campana e “...
assim que o veículo entrou na garagem, a gente abordou ...”; quem conduzia o
veículo era GUSTAVO que de imediato admitiu ter droga no interior do
mesmo e indicou o segredo para abrir o painel; foi realizada busca na
residência e localizadas mais droga (cocaína) e petrechos; FRANKLIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
admitiu informalmente a propriedade da droga encontrada no imóvel; não se
recorda de FRANKLIM ter dito se conhecia GUSTAVO; que “Mineiro” não
foi detido, mas “... existe uma investigação paralela ...”; não conhecia os
Apelantes antes dos fatos; que próximo à residência de FRANKLIM “... havia
uma porta, mas a gente entrou e não tinha nada lá ...” (gravação audiovisual).
Edvaldo, na fase inquisitiva, disse trabalhar na cidade de
Americana e que no dia dos fatos acompanhou Valdir em uma diligência a fim
de verificar a veracidade de uma informação privilegiada recebida por ele, de
que François de Freitas Santos, vulgo “Mineiro”, teria encomendado droga e
que ela seria entregue para seu irmão FRANKLIM; que a droga estaria sendo
transportada em um veículo Gol de cor preta, para a Avenida São Paulo,
no 2332, na cidade de Santa Bárbara d'Oeste; narrou que permaneceram
observando por algum tempo e constatou que o imóvel tratava-se de um
sobrado, tendo no térreo em funcionamento uma oficina e no primeiro andar,
provavelmente uma residência, com entrada independente por uma garagem;
após algum tempo de campana, surgiu o veículo Gol, como indicado e ao entrar
na garagem, o abordou juntamente com o investigador Valdir; no veículo GOL
se encontrava apenas GUSTAVO e ele de pronto admitiu que trazia cocaína
escondida no painel de seu veículo, tendo dito, ainda que foi buscar a droga na
cidade de São Paulo; GUSTAVO desativou “... o segredo do acesso a tal
compartimento, onde foram encontradas 15 peças de cocaína ...”, que, no
interior do imóvel encontraram FRANKLIN, irmão de François, vulgo
“Mineiro”, traficante conhecido nos meios policiais; no interior da residência,
acabaram encontrando e apreendendo balança de precisão, eppendorfs com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
cocaína e vazios, além de celulares (fls. 08). Em Juízo relatou a dinâmica dos
fatos como anteriormente e acrescentou que a informação dava conta de quem
receberia a droga destinada a François seria o irmão dele FRANKLIM; que
o local era composto “... por uma escada que sobe, duas casas ... uma habitada
... do FRANKLIM e outra, com uma entrada lateral que tava vazia ...”
(gravação audiovisual).
Assim, diante de todo o amealhado nos autos, resta evidente a
prática do crime de tráfico de drogas pelos Apelantes, devendo ser destacado
que também restou comprovada a associação dos Apelantes.
Como adequadamente deliberado na r. sentença:
“... Portanto, a informação anônima, o relato dos policiais civis
responsáveis pela ocorrência, o encontro de grande quantidade de droga -
cocaína -, sendo que a maior parte em tijolos e outra menor já fracionada e
pronta para serem vendidas, dos demais objetos comumente utilizados para
pesagem e embalagem de drogas, evidencia que a substância entorpecente
apreendida pertencia aos acusados e se destinavam ao comércio ilegal.
É certo que ficou demonstrado nos autos o vínculo associativo entre
eles para a prática do delito de tráfico de drogas, vez que divididas as tarefas
de transporte e guarda do entorpecente, demonstrando integrarem grupo
organizado voltado à distribuição de drogas em larga escala nesta cidade.
...” (fls. 257).
Diante desse quadro, considerando a quantidade, qualidade e
forma de acondicionamento da droga (em tijolos e porções) além de
petrechos para pesagem e porcionamento, não há que se falar em absolvição
dos crimes imputados aos Apelantes, sob qualquer fundamento.
Com relação às penas, deve ser consignado que para:
- FRANKLIM:
a) crime de tráfico de drogas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
As penas básicas, em razão de ser portador de maus
antecedentes, circunstância devidamente comprovada às fls. 71, bem como
pela quantidade e nocividade da droga apreendida, foram impostas em 1/2
acima do mínimo legal, o que se mostra mesmo apropriado.
As penas foram mantidas nas demais fases eis que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou
diminuição.
Deve ser consignado que FRANKLIN não faz jus à aplicação do
§ 4o, do art. 33, da Lei de Drogas uma vez que “... a quantidade elevada de
entorpecente, os petrechos e insumos apreendidos, e o modus operandi bem
demonstram que estava inserido numa cadeia organizacional criminosa, pois
tinha em sua residência e estava recebendo elevada quantidade de droga
suficiente para abastecer uma cidade inteira, denotando uma atuação
constante e de considerável importância nesta atividade odiosa. Obviamente
que o acusado não pode ser considerado o pequeno traficante, aquele que
compra pequenas quantidades já embaladas e vende nas esquinas muitas
vezes para sustentar o próprio vício ...” (fls. 266 da r. sentença).
b) crime de associação para o tráfico
As penas básicas foram impostas em 1/6 acima do mínimo legal
pela circunstância judicial dos maus antecedentes, restando em 03 anos e
06 meses de reclusão e 816 dias-multa, que assim foram mantidas nas demais
fases de aplicação eis que ausentes quaisquer causas modificadoras.
Pelo concurso material de crimes as penas tornaram definitivas
em 11 anos de reclusão e 1.566 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
- GUSTAVO
a) crime de tráfico de drogas:
As penas básicas, pela quantidade e nocividade da droga
apreendida, foram impostas em 1/3 acima do mínimo legal, o que se mostra
mesmo apropriado.
As penas foram mantidas nas demais fases eis que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou
diminuição.
Deve ser consignado que GUSTAVO não faz jus à aplicação do
§ 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, como por ele pleiteado.
Assim dispõe o § 4o do art. 33 da Lei Especial:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às atividades
criminosas”, assim como, “nem integre organização criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de
drogas.
Deve mesmo ser levado em conta que o § 4o do art. 33, tem a sua
referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo
mesmo não disponha o réu no seu passado sinais indicativos de que esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo.
Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade,
em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado
cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia,
estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante
da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo
de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando
aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a
gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa
de redução.
No caso dos autos, deve ser consignado que pelos mesmos
motivos empregados para FRANKLIM na r. sentença, quais sejam: “...
quantidade elevada de entorpecente, apreensão de materiais de preparo e
transformação de entorpecente, bem assim o 'modus operandi', revelam que
estava inserido numa cadeia organizacional criminosa, em especial diante do
seu encargo de transportar o entorpecente de altíssimo valor econômico.
Obviamente que o acusado não pode ser considerado o pequeno traficante,
aquele que compra pequenas quantidades já embaladas e vende nas esquinas
muitas vezes para sustentar o próprio vício ...” (fls. 269), GUSTAVO não
faz mesmo jus à concessão da benesse, tornando as penas definitivas em
06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.
b) crime de associação para o tráfico
As penas básicas, “... por ser [GUSTAVO] primário e de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
antecedentes ...”, foram impostas no mínimo legal, ou seja, 03 anos de
reclusão e 700 dias-multa, que assim foram mantidas nas demais fases de
aplicação eis que ausentes quaisquer causas modificadoras.
Pelo concurso material de crimes as penas tornaram definitivas
em 09 anos e 08 meses de reclusão e 1366 dias-multa.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, diante do montante das penas privativas de liberdade
aplicadas (art. 44, I, do Código Penal).
Não há como ser abrandado o regime prisional como pretendido
por GUSTAVO, devendo o fechado ser mantido, considerando as
circunstâncias do caso concreto, ante a qualidade e quantidade da droga
apreendida, indicando perigosidade incomum dos Apelantes, permitindo
concluir que a fixação de regime inicial mais brando seria insuficiente para a
reprovação e prevenção dos graves crimes pelos quais foram condenados.
Sobre os efeitos nocivos da cocaína, merece destaque o quanto
consignado pelo eminente Desembargador GERALDO WOHLERS, insigne
integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, quando do
julgamento do Agravo em Execução no 7001829-94.2014.8.26.0198, aos
27.01.2015, amparado em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal no
0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos
adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o
organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus 'definiu
que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose'
('apud' Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a
desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros
indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a
pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos
aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01
e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton
Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004, no
14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e
Antropologia Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos
Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2,
pág. 140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,
DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack'
... possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de
'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas em
geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide Edevaldo
Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Os 15.659g de cocaína apreendidos com os Apelantes seriam o
suficiente para confecção de cerca de 782.950 doses, que serviriam, da
mesma forma, para alimentar o vício de número excessivo de usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO às Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 1500438-41.2019.8.26.0533
.
interpostas por FRANKLIM PEREIRA DE FREITAS e GUSTAVO
HENRIQUE CARDOSO DE SALES AZARIAS, qualificados nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)